Tribunal: STF
Processo: ARE 1278993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2017 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8º, da Lei 9.514/1997- Precedente desta C. Corte - Extinção parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo”. (eDOC 10, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 146, I, a, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a lei complementar pode dispor apenas a respeito de fatos geradores, bases de cálculo e contribuinte. Nesse contexto, afirma-se que a Lei 9.514/1997 não pode alterar a questão referente ao sujeito passivo do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel nos contratos de alienação fiduciária. 
    Alega-se que a citada lei não afasta o quanto contido no Código Tributário Nacional, o qual, em seu artigo 34, dispõe que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.514/97 e o Código Tributário Nacional), consignou a ilegitimidade passiva do credor fiduciário para o pagamento do IPTU. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Conforme se observa da certidão imobiliária – nº 175.899 - de fls. 36/38, o imóvel objeto da tributação foi vendido para Antônio de Matos Diniz e Lizete Notário Diniz, que, por seu turno, o alienaram fiduciariamente em garantia ao banco ora agravante, mediante instrumento particular levado a registro, em 26 de maio de 2014, no 08º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo.
    Desta feita, o banco agravante passou a deter o domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade apenas em caso de inadimplemento do devedor fiduciante.
    (…) 
    Assim, tratando-se de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário e para fins apenas de garantia, por isso restando afastada sua condição de contribuinte, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional e, consequentemente, a responsabilidade tributária, respondendo o devedor fiduciário pelo crédito tributário cobrado, em conformidade com o artigo 27, § 8º, da Lei nº 9.514/1997”. (eDOC 3, p. 3-4)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE BEM IMÓVEL (IPTU E TAXAS MUNICIPAIS). EXCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA FIDUCIÁRIA) DO POLO PASSIVO DO FEITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve anterior condenação em honorários advocatícios”. (ARE 991.704 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015”. (ARE 1.012.527 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15.12.2017) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.094.762, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2020; RE 1.162.862, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.9.2019; RE 1.163.837, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.10.2018; e RE 1.161.425, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 1º.10.2018.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, .5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente